Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-29.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1000638-29.2020.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: WENDER SOUZA CABRAL
Recorrida: OI S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA EFETUADA APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente WENDER SOUZA CABRAL postula reparação por danos morais, afirmando que, não obstante tenha cancelado o serviço contratado junto à empresa Recorrida, esta emitiu cobrança indevida que culminou na negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
2. Restou incontroverso o cancelamento do serviço em 01/10/2019, conforme protocolo de atendimento n.o 1544336.
Não obstante, houve a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito face ao inadimplemento da fatura no valor de R$ 56,36 (cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) com data de vencimento em 27/02/2017.
3. As regras de experiência comum indicam que após a realização de pedido de cancelamento do serviço de telefonia é sempre arrematado todo saldo devedor que é utilizado como condicionante para a concretização do cancelamento. Ademais, não é crível que uma fatura em aberto desde 02/2017 não ensejou a suspensão do serviço, o qual apenas fora cancelado em 10/2019.
4. Demais disso, o protocolo colacionado pelo consumidor com a finalidade de comprovar o pedido de cancelamento sequer fora impugnado pela empresa Recorrida, a qual a todo momento menciona que o consumidor nem mesmo juntou protocolo do pedido de cancelamento.
5. Demais disso, o protocolo colacionado pelo consumidor com a finalidade de comprovar o pedido de cancelamento do serviço sequer fora impugnado pela empresa Recorrida, a qual a todo momento menciona que o consumidor nem mesmo juntou protocolo do pedido de cancelamento.
6. O consumidor menciona que quando obteve conhecimento da inscrição indevida levada a efeito pela empresa de telefonia, com a intenção de retirar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, se diligenciou junto à Recorrida onde lhe foi informado que restavam 02 (duas) faturas em aberto, sendo a primeira com vencimento em 27/02/2017 no valor de R$ 13,73 (treze reais e setenta e três reais) e a segunda com vencimento em 27/09/2017 no valor de R$ 42,63 (quarenta e dois reais s sessenta e três centavos), as quais foram adimplidas, conforme comprovante de pagamento realizado em 15/01/2020.
7. Danos materiais devidamente comprovados, fazendo jus o consumidor a restituição do valor pago indevidamente, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável.
8. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa - não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
9. Na fixação do montante da condenação a título danos de morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000638-29.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WENDER SOUZA CABRAL - CPF: 621.197.021-87 (RECORRENTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021